Tribunal: TJMT
Processo: 1013831-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013831-81.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL FRAZAO DA SILVA - CPF: 052.613.673-10 (ADVOGADO), KETLYN BEATRIZ DE SOUZA CRUZ - CPF: 051.223.071-48 (PACIENTE), PATRICIA LARA DE CAMPOS - CPF: 595.593.492-87 (ADVOGADO), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), PATRICIA LARA DE CAMPOS - CPF: 595.593.492-87 (IMPETRANTE), RAFAEL FRAZAO DA SILVA - CPF: 052.613.673-10 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/2006 – PENA DE 05 (CINCO) ANOS, 07 (SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIALMENTE FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NEGATIVA DE AUTORIA –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – SEGREGAÇÃO QUE VISA EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE É REINCIDENTE ESPECÍFICA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – SENTENÇA QUE MANTEVE A PRISÃO CAUTELAR DA BENEFICIÁRIA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – PACIENTE QUE PERMANECEU PRESA DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
HC
648.008/SP) E DE MINHA RELATORIA (N.U 1010451-84.2023.8.11.0000) – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PARADOXO – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – ART. 282, § 6o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O
habeas corpus
não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa da imputada, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.

A segregação está consubstanciada na garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva, haja vista a reincidência específica da paciente em crime de tráfico de drogas.

Estando a decisão constritiva devidamente fundamentada, não há que se falar em ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.

Inexiste constrangimento a ser reparado, quando a sentença condenatória, ao indeferir à ré a possibilidade de recorrer em liberdade, apresenta fundamentos consistentes e assevera a subsistência dos que outrora ensejaram a decretação da prisão cautelar, incorporando à nova decisão a motivação anteriormente expendida.

“[...] Tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a
liberdade
.” (AgRg no HC n. 773.358/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022). (N.U 1010451-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)”

O direito de recorrer em liberdade, se afigura como um verdadeiro contrassenso à beneficiária, pois a mesma permaneceu presa cautelarmente durante todo o processo, uma vez que a manutenção da segregação foi determinada na prolação da sentença.

Demonstrada a necessidade da segregação cautelar, incabível a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Nos termos dos artigos 5o, inciso LXVIII e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal e artigos 387, § 1o, 647 e 648, todos do Código de Processo Penal, foi o presente
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em benefício de
Ketlyn Beatriz de Souza Cruz
, qualificada que, nos autos no 1041760-17.2023.811.0003, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato praticado pela autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como coatora.

É da impetração que a paciente foi condenada nos autos no 1041760-17.2023.8.11.0003, pela prática da conduta descrita no artigo 33,
caput
da Lei no 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa (Id. 215552191).

Aduz a impetrante que a paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que a autoridade tida como coatora negou-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Sustenta a negativa de autoria do crime de tráfico de drogas, alegando que o entorpecente era destinado ao uso da paciente.

Afirma que a decisão não possui fundamentação, haja vista não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem ainda, ausência de fatos novos ou contemporâneos.

Assim, busca a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja concedido o direito da beneficiária em responder ao processo em liberdade, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas (Id. 215552175). Juntou documentos (Ids. 215552177 a 215552199).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo solicitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id. 215940198).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 218127194).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 219305660), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
SINTESE MINISTERIAL: HABEAS CORPUS - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - SENTENÇA CONDENATÓRIA - REGIME FECHADO - REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA -
PRETENSÃO AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
- IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SE A PACIENTE RESPONDEU À AÇÃO PENAL PRESA, COM O ÉDITO CONDENATÓRIO INCIDE MAIOR RAZÃO PARA PERMANECER PRESA, ESPECIALMENTE EM RAZÃO DA SUA CONTUMÁCIA NO TRÁFICO DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE DE SE ADENTRAR NO MÉRITO DA CONDENAÇÃO, MORMENTE EM RAZÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
visando a restituição da liberdade de
Ketlyn Beatriz de Souza Cruz
, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato praticado pela autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como coatora.

Pois bem.

No presente
writ
, busca-se a revogação da prisão preventiva da paciente, sob alegação de negativa de autoria, além de ausência dos requisitos da prisão e falta de fundamentação da mencionada decisão.

Como é cediço, o
habeas corpus
não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do
writ
, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

À propósito:

[...] É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via do recurso em habeas corpus. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitosprevistos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. [...]
(RHC 145.227/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

[...] Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório,a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. [...]
(AgRg no HC n. 748.697/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

O Enunciado Orientativo no 42 desta Corte, dispõe que:

“Não se releva cabível na via estreita de habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Sobre a alegada ausência dos requisitos da prisão preventiva, trago à baila o teor da decisão que manteve a prisão preventiva da paciente,
in verbis
:

“[...] Cuida-se de Procedimento Especial da Lei no 11.343/06, instaurado em desfavor de
KETLYN BEATRIZ DE SOUZA CRUZ
, qualificada nos autos, imputando-lhe o crime tipificado no art. 33, caput, de aludido diploma legislativo.

A defesa da acusada apresentou pedido de revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, requereu a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar (ID 137727788). Em seguida, a acusada apresentou defesa prévia (ID 137813786).

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido formulado pela defesa (ID 138721607).

Eis a síntese do necessário. Decido.

Volvendo os autos, verifico que o pedido formulado pela defesa não merece acolhimento.

Vejamos.

Considerando que este Juízo promoveu a reanálise da prisão da acusada recentemente por meio da decisão de ID 138075738,
utilizo, portanto, os mesmos fundamentos como forma de indeferir o presente pleito
, já que não ocorreu qualquer alteração fático/processual que justifique a mudança das razões já apresentadas na decisão que decretou a prisão preventiva da ré.

Conforme já destacado, estão presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva em razão da existência de prova da materialidade e indícios de autoria em relação ao crime apurado nos autos, restando evidenciadas as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública, sobretudo diante do
risco de reiteração delitiva da agente
, que
registra uma condenação criminal anterior pela prática de delito da mesma natureza (PEP n. 2000205-14.2023.811.0064)
.

Em que pese não se tratar de delito cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, essa constatação de
reincidência
reforça a séria presença de elemento a justificar a manutenção da prisão preventiva da acusada como forma de garantir a ordem pública, dada a probabilidade de que, em liberdade, volte a delinquir.

Além disso, destaca-se a presença de uma das condições de admissibilidade da prisão preventiva, prevista no inciso I do art. 313 do CPP, uma vez que a prisão se deu por delito de tráfico de drogas, cuja pena privativa de liberdade supera o máximo de 04 (quatro) anos.

Ademais, não vislumbro o preenchimento dos requisitos para substituição da prisão preventiva por domiciliar, notadamente porque a ré se limitou em alegar que é “mãe afetiva” de duas crianças, deixando de apresentar qualquer documentação que comprove que os infantes dependem única e exclusivamente de seus cuidados.

Não obstante a comprovação do falecimento dos genitores biológicos das crianças, restou evidenciado que quem detém a guarda dos infantes é a avó, Sra. Lucinéia, genitora da acusada, segundo informado pela própria defesa.

A alegação de que a avó não possui condições psicológicas para cuidar dos infantes não foi comprovada por qualquer documentação, bem como deveria ter sido comunicada previamente ao Juízo Cível competente, para a regularização da guarda das crianças.

Ademais,
os elementos informativos amealhados até o presente momento apontam que a ré estaria praticando o tráfico de drogas na própria casa, onde as crianças supostamente residem, o que coloca em perigo o bem-estar dos infantes
. Assim, há o risco de que a acusada, fora do cárcere, continue envolvendo as crianças no suposto cenário da traficância, colocando em risco a integridade física e mental das crianças, como bem lançado pelo representante ministerial.

Referidas constatações tornam a conduta mais reprovável e ensejam postura mais rigorosa deste Estado-Juiz, recomendando-se a custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública.

Por esses fundamentos, entendo que é descabida, nesse momento, a pretendida revogação da prisão preventiva e/ou substituição pela custódia domiciliar.

Portanto, em consonância com a manifestação ministerial,
INDEFIRO
o pedido formulado e mantenho a custódia cautelar da acusada
KETLYN BEATRIZ DE SOUZA CRUZ
. [...]”
(Id. 215552184)

No caso em tela, não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada, alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no artigo 312 do Código de Processo Penal.

A segregação está consubstanciada na garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva, haja vista a reincidência específica da paciente em crime de tráfico de drogas.

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:

“Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.”
(
in
Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 699, 708 e 710)

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis.

Colaciono as informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora:

“[...] Cuida-se de Procedimento Especial da Lei no 11.343/06, instaurado em desfavor da paciente para apuração da suposta prática do delito de tráfico de drogas.

A denúncia foi oferecida pelo parquet no dia 16/12/2023, incursionando a paciente nas sanções do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 c/c art. 61, I, do Código Penal.

A defesa da paciente apresentou pedido de revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, requereu a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar (ID 137727788). Em seguida, a acusada apresentou defesa preliminar (ID 137813786).

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido formulado pela defesa (ID 138721607).

A denúncia foi recebida em 19/01/2024, oportunidade em que foi indeferido o pedido apresentado pela defesa, pelos seguintes fundamentos:

“(...) Considerando que este Juízo promoveu a reanálise da prisão da acusada recentemente por meio da decisão de ID 138075738, utilizo, portanto, os mesmos fundamentos como forma de indeferir o presente pleito, já que não ocorreu qualquer alteração fático/processual que justifique a mudança das razões já apresentadas na decisão que decretou a prisão preventiva da ré.

Conforme já destacado, estão presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva em razão da existência de prova da materialidade e indícios de autoria em relação ao crime apurado nos autos, restando evidenciadas as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública, sobretudo diante do risco de reiteração delitiva da agente, que registra uma condenação criminal anterior pela prática de delito da mesma natureza (PEP n. 2000205-14.2023.811.0064).

Em que pese não se tratar de delito cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, essa constatação de reincidência reforça a séria presença de elemento a justificar a manutenção da prisão preventiva da acusada como forma de garantir a ordem pública, dada a probabilidade de que, em liberdade, volte a delinquir.

Além disso, destaca-se a presença de uma das condições de admissibilidade da prisão preventiva, prevista no inciso I do art. 313 do CPP, uma vez que a prisão se deu por delito de tráfico de drogas, cuja pena privativa de liberdade supera o máximo de 04 (quatro) anos.

Ademais, não vislumbro o preenchimento dos requisitos para substituição da prisão preventiva por domiciliar, notadamente porque a ré se limitou em alegar que é “mãe afetiva” de duas crianças, deixando de apresentar qualquer documentação que comprove que os infantes dependem única e exclusivamente de seus cuidados.

Não obstante a comprovação do falecimento dos genitores biológicos das crianças, restou evidenciado que quem detém a guarda dos infantes é a avó, Sra. Lucinéia, genitora da acusada, segundo informado pela própria defesa.

A alegação de que a avó não possui condições psicológicas para cuidar dos infantes não foi comprovada por qualquer documentação, bem como deveria ter sido comunicada previamente ao Juízo Cível competente, para a regularização da guarda das crianças.

Ademais, os elementos informativos amealhados até o presente momento apontam que a ré estaria praticando o tráfico de drogas na própria casa, onde as crianças supostamente residem, o que coloca em perigo o bem-estar dos infantes. Assim, há o risco de que a acusada, fora do cárcere, continue envolvendo as crianças no suposto cenário da traficância, colocando em risco a integridade física e mental das crianças, como bem lançado pelo representante ministerial.

Referidas constatações tornam a conduta mais reprovável e ensejam postura mais rigorosa deste Estado-Juiz, recomendando-se a custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública.

Por esses fundamentos, entendo que é descabida, nesse momento, a pretendida revogação da prisão preventiva e/ou substituição pela custódia domiciliar.

Portanto, em consonância com a manifestação ministerial, INDEFIRO o pedido formulado e mantenho a custódia cautelar da acusada KETLYN BEATRIZ DE SOUZA CRUZ.

Sem prejuízo dessa providência, determino a realização de um estudo psicossocial a ser efetivado pela equipe multidisciplinar do Foro desta Comarca na residência da acusada e/ou da atual guardiã das crianças (cujo endereço deverá ser apresentado pela defesa em 24 horas), para verificar acerca da situação família, notadamente se a ré seria a única responsável pelos cuidados dos infantes (ou se essa atribuição é exclusiva da avó, Sra. Lucinéia), e se atende às necessidades das crianças (alimentação, higiene, lazer, educação, convivência familiar em ambiente seguro e outros) ou se estão em situação de risco, incluindo-se aí informações sobre o convívio familiar como um todo e também sobre a situação do ambiente onde residem. Além disso, determino seja requisitado ao Conselho Tutelar que efetue visita de idêntico caráter, procedendo de imediato aos devidos encaminhamentos aos órgãos de proteção do Município, se for o caso. Ambas as visitas deverão ser realizadas em 10 (dez) dias, com a juntada do relatório a este feito em 15 (quinze) dias, inclusive com notícias sobre as ações adotadas. (...)”

O feito tramitou regularmente e, ao término da instrução processual, na data de 25/03/2024, foi prolatada sentença condenatória por este Juízo de Primeiro Grau, ocasião em que foi estabelecida a reprimenda de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, para cumprimento em regime incialmente fechado, em virtude da reincidência da sentenciada.

A custódia cautelar da paciente foi mantida, tendo sido indeferido o direito de recorrer em liberdade, pelos seguintes fundamentos:

“(...) O contexto geral do crime praticado, aliado ao fato de que a acusada é reincidente específica pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, permite concluir que sua colocação em liberdade ensejará risco à ordem pública, pois além da repercussão social de crimes dessa natureza, existe uma necessidade premente de se coibir novas práticas por parte da ré. Observo, assim, que permanecem intactas as razões que ensejaram a prisão preventiva da acusada, notadamente em face de sua reincidência específica, de modo que se justifica a manutenção da custódia cautelar decretada. Desse modo, NÃO CONCEDO à acusada o direito de recorrer em liberdade e, via de consequência, mantenho a custódia cautelar do sentenciado.

EXPEÇA-SE IMEDIATAMENTE A GUIA PROVISÓRIA PERTINENTE À EXECUÇÃO DA PENA DA ACUSADA, ENCAMINHANDO-A AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL”

Na referida solenidade, a defesa da paciente interpôs recurso de apelação, que foi recebido por este Juízo no mesmo ato.

Na data de 01/04/2024, aportaram nos autos as razões recursais defensivas.

A sentença transitou em julgado para o Ministério Público em 15/04/2024.

O Ministério Público foi intimado por 02 (duas) vezes para apresentar as contrarrazões, deixando transcorrer o prazo in albis, o que foi certificado na data de 15/05/2024.

Diante da inércia do representante ministerial em apresentar as contrarrazões recursais, este Juízo determinou a imediata remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos seguintes:

“Considerando a inércia do representante ministerial em apresentar as contrarrazões recursais, não obstante as reiteradas intimações deste Juízo (certificadas no ID 155765184), não sendo razoável que a defesa aguarde indefinidamente a juntada da referida peça recursal para que a apelação interposta seja apreciada pela Instância Superior, DETERMINO a imediata remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com urgência.”

Na mesma data, o Parquet juntou nos autos as contrarrazões recursais.

Na data de 16/05/2024, os autos foram remetidos ao E.TJMT, para análise do recurso interposto pela defesa, onde se encontram atualmente. [...]”
(Id. 218127194)

Avançando no tema, consigna a impetrante que a paciente encontra-se segregada desde
13 de dezembro de 2023
, por força de prisão em flagrante posteriormente convertida em preventiva, a qual foi
mantida na sentença condenatória proferida no dia
25.03.2024
, ocasião em que foi condenada à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser descontada em regime inicialmente fechado, bem com, ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados cada qual no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (Id. 215552191).

Nesse sentido, aduz que a decisão que negou à paciente o direito de recorrer em liberdade não deve subsistir, visto que carece de fundamentação idônea, contrariando o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.

Portanto, acerca da

revogação da prisão preventiva, na ocasião de prolação da sentença condenatória foi mantida nos seguintes fundamentos, que transcrevo:

“[...] O contexto geral do crime praticado, aliado ao fato de que a acusada é reincidente específica pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, permite concluir que sua colocação em liberdade ensejará risco à ordem pública, pois além da repercussão social de crimes dessa natureza, existe uma necessidade premente de se coibir novas práticas por parte da ré.

Observo, assim, que permanecem intactas as razões que ensejaram a prisão preventiva da acusada, notadamente em face de sua reincidência específica, de modo que se justifica a manutenção da custódia cautelar decretada.

Desse modo,
NÃO CONCEDO
à acusada o direito de recorrer em liberdade e, via de consequência, mantenho a custódia cautelar do sentenciado. [...]”
(Id. 215552191, p. 5/6)

A autoridade coatora, entendendo que os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva da beneficiária se encontravam presentes na ocasião em que a sentença condenatória foi proferida, negou-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Desse modo, entendo que a paciente permaneceu custodiada durante toda a fase instrutória, sendo fator que revela incongruência a sua soltura, após a condenação.

Portanto, estando a sentença devidamente fundamentada e, sendo ainda necessária a manutenção da custódia cautelar, a fim de evitar a renitência delitiva, não há que se falar em constrangimento ilegal.

Assim, à propósito, o Pretório Excelso:

[...] A prisão que perdurou durante toda a instrução criminal, faz exsurgir situação incompatível com a soltura após a prolação
de sentença que justifica, com fundamento no
art. 387, § 1o, do CPP
, a manutenção da custódia para garantia da ordem pública
.” (STF, RHC 121528; HC 68807/SP; HC 89089/SP; STJ, HC 45.428/RJ; HC 33.186/PI; TRF 1a Região, HC 2004.01.00.033649-7/MT; HC 2004.01.00.005712-0/MT.)

No mesmo sentido, o Col. Superior Tribunal de Justiça:

[...] Tendo os pacientes permanecido presos durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. O alegado excesso de prazo não foi examinado pelo Tribunal de origem, não podendo esta Corte de Justiça realizar uma análise direta, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 648.008/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021)

Assim, é o posicionamento desta Corte de Justiça:

[...] O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça defende a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória quando permaneceu segregado durante toda a instrução processual, preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar.
(HC 45145/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/04/2016, Publicado no DJE 28/04/2016)

Transcrevo também, os arestos de minha relatoria:

[...] Inviável conceder ao apelante o direito de recorrer em liberdade, uma vez que permaneceu segregado durante toda a instrução processual, os crimes praticados merecem maior censura, haja vista a sua gravidade concreta, bem como foi condenado ao cumprimento de pena em regime inicial fechado.
(N.U 1015395-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

[...] Tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade.” (AgRg no HC n. 773.358/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022).
(N.U 1010451-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

Portanto, a tese não apresenta a densidade necessária para a concessão da ordem.

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. Supremo Tribunal Federal (ADPF no 347), não se evidencia a pertinência, em análise perfunctória,
“quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...]”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)

Logo, não se vislumbra aqui a possibilidade de aplicação de qualquer outra medida cautelar em substituição à segregação de liberdade, tendo em vista que, inexoravelmente, não se afigura suficiente para, nesta situação, acautelar o meio social.

Não destoa desse entendimento, o aresto:

[...]
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para conferir a liberdade almejada nesta oportunidade, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo, por si só, não fere o postulado em referência
. 4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.
(N.U 1025215-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 04/02/2021) (negritou-se)

Portanto, quanto à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão, como consignado na decisão da autoridade apontada como coatora.

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, §6o, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois
“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrada em benefício de
Ketlyn Beatriz de Souza Cruz
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024